Tribunal: STF
Processo: ARE 1362385
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO -- AÇÃO DE COBRANÇA -- COTA DE MANUTENÇÃO -- ASSOCIAÇÃO -- ADESÃO -- NÃO COMPROVAÇÃO -- MATÉRIA FÁTICA E LEGAL -- DESPROVIMENTO.
    1.Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa é a seguinte:
    LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Inocorrência - Ausência das hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil - Preliminar rejeitada. 
    COBRANÇA - Taxa de manutenção cobrada pela por associação de empresários de transporte de cargas - Procedência do pedido - Inconformismo das partes - Acolhimento do recurso da ré - Litispendência e/ou coisa julgada - Inocorrência - Ausência de identidade de causa de pedir e pedido - Preliminar rejeitada - Impugnação à justiça gratuita concedida à ré que deve ser rejeitada - Não comprovação da capacidade financeira da ré - Aplicação analógica do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram” (Recurso Especial Repetitivo n. 1.439.163/SP, julgado nos moldes do art. 543-C do Código de Processo Civil) - Inexistência de documento que comprove a associação da ré à autora - Demanda anterior ajuizada que confirma a ausência de adesão espontânea - Sentença reformada - Recurso da autora desprovido e recurso da ré provido.
    Preliminares rejeitadas, recurso da autora desprovido e recurso da ré provido.
    2. No extraordinário, alega o recorrente violação do artigo 5º, inciso XX, da Constituição Federal. Afirma constarem do processo as provas necessárias ao atendimento da pretensão. Diz ter comprovado, pelos documentos juntados, a adesão da recorrida à Associação dos Empresários de Transporte de Cargas do Terminal Fernão Dias - ASSOCIFERDI, pelo que são devidas as cotas condominiais pleiteadas.
    3. A Corte de origem julgou improcedente o pedido de pagamento de cotas de conservação e manutenção instituídas por associação de empresários de transporte de cargas, ante à inexistência de prova de adesão espontânea da recorrida. Eis os fundamentos lançados no acórdão impugnado:
    Por outro lado, não há falar em litispendência e/ou coisa julgada, pois a causa de pedir e o pedido desta demanda se referem às taxas inadimplidas a partir de 2013 (v. fls. 3) ao passo que a do processo n. 994.03.091458-8, referem-se às do ano de 2003, cujo acórdão desta Colenda 5ª Câmara transitou em julgado em 2012 (v. fls. 474/475 e 498/510). 
    No mérito, ré caso de aplicar, por analogia, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram” (Recurso Especial repetitivo n. 1.439.163/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 2ª Seção, j. em 11/3/2015, DJE 22/5/2015), pois a autora não se trata de uma associação de moradores e sim uma associação de empresários de transporte de cargas. 
    No caso dos autos, a autora não trouxe documento capaz de comprovar que a ré aderiu espontaneamente à associação, ônus de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, o que arreda a possibilidade de êxito do pedido inicial.
    Aliás, no referido processo julgado por esta Colenda 5ª Câmara em data anterior, foi reconhecida a ausência de adesão espontânea da parte ré (v. fls. 474/475 e 498/510). Embora não seja caso de reconhecimento de coisa julgada, tal fato reforça a ausência de prova de adesão espontânea. 
    4. Nas razões do extraordinário, a recorrente sustenta ter havido comprovação da filiação da recorrida à associação. Diz que::
    No caso dos autos, não se trata de questão de alta complexidade, uma vez que para julgamento é necessária verificação da veracidade dos fatos, através dos documentos colecionados aos autos, assim como da abusividade dos atos praticados e expostos pela Requerida/Apelante.
    (...)
    Destarte, para que se apurem os fatos alegados faz-se necessária a instrução probatória, de modo a demonstrar que estão colecionados aos autos, todos os documentos que comprovam a associação da Recorrida, junto à Recorrente.
     Na matrícula 61.544 consta a seguinte averbação (fls. 144/145): “Por requerimento de 13 de outubro de 1981, a proprietária EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO EMURB, solicitou a presente averbação para ficar constando que o imóvel objeto da matrícula, denominado “LOTEAMENTO URBANIZAÇÃO FERNÃO DIAS”, fica sujeito as restrições de uso e disponibilidade, previstos no Edital Emurb C.S. 01/81, e no modelo de contrato particular de compromisso de compra e venda, apresentando com o requerimento datado de 09 de setembro de 1981, no que concerne aos lotes integrantes das quadras 2, 4 a 12, restrições essas consubstanciadas na cláusula 9ª do último documento.” 
     No contrato modelo de fls. 174/188 se lê (cláusula 5ª, letra e) “A COMPRADORA se compromete a obedecer o regulamento geral ...”
     Na matrícula do imóvel sub judice (nº 156.872 - fls. 07/10), consta dentre os títulos aquisitivos a matrícula 61.544. Desse modo, não há como se abster dos documentos constantes dos autos. 
    Embora devidamente instruída por robustas provas de que o sócio da Recorrida, além de estar presente na fundação da ASSOCIFERDI foi até presidente da mesma (fls. 273/302), referidas provas não foram objeto de análise individualizada. 
    A questão é que todas as provas elencadas demonstraram que a Recorrida, é sim associada da Recorrente. 
    Em razão do exposto, o presente recurso extremo merece conhecimento e provimento, o que se espera dos Eminentes Ministros sobre os quais recairá a decisão sobre tão relevante questão.
    5. De início, esclareço não ter havido preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional. Ainda que assim não fosse, o Supremo se posicionou no sentido de que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV), do devido processo legal (artigo 5º, LIV) e os limites da coisa julgada (artigo 5º, XXXVI), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJ de 1º/8/2013, Tema 660: “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 
    6. No mais, somente a partir da análise do quadro probatório seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo acórdão recorrido, o que é vedado em sede extraordinária pela Súmula nº 279 do Supremo.
    7. Ante o exposto, sendo esse o único fundamento das razões do recurso, nego provimento ao agravo. Tendo havido condenação em honorários advocatícios, majoro os honorários recursais em 5%, na forma do artigo 85, § 11, do CPC. 
    8. Publique-se.
    Brasília, 7 de março de 2022.
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator